Tribunal: TJDFT
Processo: 0714326-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS CAUTELARES PARA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
1. A natureza cautelar da prisão preventiva a torna medida excepcional, que somente deve ser deferida quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
2. A não localização do acusado, que acabou por dar ensejo à sua citação por edital, não pode ser confundida com presunção de fuga, sendo certo que o perigo de aplicação da pena não pode ter fundamentado no simples fato de se encontrar o réu em lugar incerto e não sabido.
3. A produção antecipada de provas é possível sempre que, atendidos os requisitos do artigo 366 do Código de Processo Penal, for demonstrada, mediante decisão motivada, a urgência da medida, com apoio nas circunstâncias do caso concreto. Sendo assim, não se admite a antecipação da prova só levando em conta o decurso do tempo ou a possibilidade de as testemunhas se esquecerem dos fatos.
4. Recurso conhecido e desprovido.